Tribunal: STF
Processo: Rcl 67456
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Marcos Felipe Matos Lobato, em face de decisão do Juízo Federal da 12ª Circunscrição Judiciária Militar em Manaus/AM, proferida, no Processo de Execução Penal n° 9000017-49.2022.7.12.0012, por ter supostamente descumprido o julgado do HC 218.489/AM, em que figurou como parte.



    Em suma, o reclamante alega que, a despeito do decidido no autos do HC 218.489/AM, “o MPM apresentou manifestação na seq. 58, recusando a proposta de ANPP, ao argumento de que a Defesa não solicitou o acordo na primeira oportunidade após a entrada em vigor da lei que o instituiu” e que o juízo reclamado “rejeitou a aplicação do referido instituto, em conformidade com a argumentação ventilada pelo MPM” (fl. 1).



    Argumenta que “o magistrado exerce um papel de controle jurisdicional sobre o princípio da obrigatoriedade da ação penal, conforme estabelecido pelo artigo 28 do Código de Processo Penal. Sua responsabilidade inclui a análise das razões apresentadas pelo Ministério Público para iniciar a persecução penal. Se considerar improcedentes tais razões, o juiz tem o direito de encaminhar o inquérito ou as peças de informação ao procurador-geral” (fl. 4).



    Liminarmente requer seja determinado “o imediato retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que o MPM se manifeste, fundamentadamente, sobre a proposta do ANPP, e caso insista em sua omissão, que seja o feito encaminhado à PGJM”. 



    No mérito requer a procedência da reclamação “para que sejam os autos remetidos ao primeiro grau, determinando que o Ministério Público realize a proposta do Acordo de Não Persecução Penal fundamentadamente, ou, caso permaneça com sua omissão, que sejam os autos encaminhados `pelo magistrado à PGJM” (fl. 7).



    Solicitadas as informações ao juízo reclamado (eDOC 7), estas foram prestadas (eDOC 10).



    A PGR se manifestou pela improcedência, em parecer (eDOC 13) assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal Militar. Alegada ofensa à decisão do STF proferida nos autos do HC nº 218.489/AM. Decisão de índole subjetiva na qual o Reclamante figurou como parte. Cabimento da reclamação. Determinação do STF para que o Órgão acusador se manifeste acerca da viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Negativa da proposição do instituto do ANPP, em face da ausência de solicitação do acordo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Preclusão verificada. Precedentes de ambas as Turmas do STF. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No julgamento do Habeas Corpus 218.489/AM, concedi a “ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”.



    Confira trecho do julgado:



    “Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13964/19, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo depende da análise das circunstâncias do caso penal. 



    No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do art. 28-A [eDOC 2, p. 10-15].



    Ademais, o objeto controvertido foi anteriormente apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal Militar, de modo que não vislumbro óbice para a concessão do writ.



    Diante do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP” (grifos no original).



    O Juízo reclamado, ao prestar as informações solicitadas, assim se manifestou:



     “O MPM juntou manifestação na Seq. 58, deixando de propor a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, afirmando que a Defesa não fez o pedido na primeira oportunidade, uma vez que, conforme consta dos autos da APM n° 7000227-08.2020.7.12.0012 que deu ensejo à presente execução penal, em 12/11/2020 o Defensor Público Federal habilitou-se por petição nos autos, manifestando, inclusive, expressa ciência do ato de interrogatório do executado Marcos Felipe Matos Lobato por sistema de videoconferência, Evento 10 - Pet 1. 



    E em 15/12/2020, ao final da audiência de oitiva de testemunhas de defesa, MPM e DPU renunciaram, expressamente, ao prazo de que trata o art. 427 do CPPM, Evento 16 ATA1, já que não tinham requerimentos a fazer, precluindo tal direito, como se observa: (...)



    Conforme apontado pelo MPM, a Defesa em suas alegações escritas em 23/03/2021, Evento 22, tão somente neste ato, requereu a intimação do MPM para se manifestar quanto a eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por entender preenchidos os requisitos do instituto.



    O MPM apontou, ainda, que a Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime, o qual inseriu no ordenamento jurídico o Acordo de Não Persecução Penal, entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020.



    Conforme decisão prolatada nos autos do HC 218489/AM, o cabimento do ANPP, ali didaticamente definido, está condicionado à satisfação dos requisitos legais objetivos, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos, após a data de vigência do Art. 28-A do CPP, in verbis: (...)



    Ocorre que o pedido da Defesa de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do art. 28-A, já que i. Defesa interveio nos autos em duas oportunidades: a) quando peticionou nos autos da APM, em 12/11/2020, sem solicitar análise de possível proposta de ANPP.; e, b) quando renunciou, expressamente, ao prazo legal do art. 427 do CPPM, sem, novamente, solicitar análise de possível proposta de ANPP.



    O MPM concluiu que, ao pleitear a aplicação do instituto do ANPP somente em alegações escritas , em 23/03/2021, operaram-se os efeitos preclusivos ante o comportamento omisso anterior da Defesa, não se podendo cogitar, neste momento, de propositura de ANPP”.



    Embora tenha constado na decisão proferida no HC 218.489/AM que “o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do art. 28-A”, fato é que essa premissa fática não ocorreu. 



    Como visto, a defesa se habilitou nos autos por petição em 12/11/2020, primeira oportunidade de se manifestar sobre o ANPP, após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020. 



    Após essa oportunidade, em 15/12/2020, houve outra manifestação da defesa, ao final da audiência de oitiva de testemunhas de defesa, ficando mais uma vez silente sobre o ANPP. Somente na terceira terceira oportunidade, em 23/03/2021, nas alegações escritas, é que a defesa do reclamante efetivamente requereu a intimação do MPM para se manifestar quanto a eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Dessa forma, registro que houve atendimento à decisão proferida no julgamento do HC 218.489/AM, porquanto o magistrado de origem intimou o MPM para manifestar-se sobre a aplicação do instituto do ANPP, o qual efetivamente respondeu à intimação.



    Dessa forma, entendo inexistir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente